Tribunal: TJPA
Processo: 0359376-85.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0359376-85.2016.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIA LTDA, RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: FRANCISCO XAVIER IGARASHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso na entrega de lote em empreendimento imobiliário, condenando solidariamente as rés ao pagamento de multa moratória contratual, indenização por danos morais e entrega da documentação necessária à transferência da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva de empresa integrante da cadeia de fornecimento; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória; (iii) determinar a validade da inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor; e (iv) verificar a configuração do dano moral e o índice aplicável à atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As empresas que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência.

A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A inversão da cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor é admitida para indenizar o atraso na entrega do imóvel, sendo vedada sua cumulação com lucros cessantes.

O atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00.

Os consectários legais devem observar a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos, apenas para adequar os consectários legais à Taxa Selic, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença, inclusive a condenação solidária das rés ao pagamento da cláusula penal moratória, da indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 e à entrega da documentação necessária para transferência da propriedade.

Tese de julgamento:

Integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega de empreendimento imobiliário.

A pretensão indenizatória por atraso na entrega de imóvel sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

É cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor para indenizar o atraso na entrega do imóvel.

O atraso significativo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

A atualização das condenações civis deve observar a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º; CC, arts. 205, 405 e 406; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.635.428/SC (Tema 970); STJ, Tema 971; STJ, Tema 1.368; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.934.295/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0359376-85.2016.8.14.0301

VARA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELANTES: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIA LTDA E SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: FRANCISCO XAVIER IGARASHI

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por SÍNTESE ENGENHARIA LTDA e por RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIA LTDA, em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por FRANCISCO XAVIER IGARASHI, que julgou parcialmente procedente a demanda.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO EM 1º GRAU

Na petição inicial (Id. 33553838), distribuída em 23/06/2016, o autor Francisco Xavier Igarashi narra ter firmado, em 13/03/2008, contrato de promessa de compra e venda para aquisição do lote nº 335 do empreendimento “Condomínio Residencial Miriti”, com quitação integral do preço ajustado.

Aduziu que o prazo final para a entrega do imóvel, já com a tolerância, era 30/12/2011, mas a efetiva entrega só ocorreu no final de 2015 e início de 2016, configurando atraso superior a quatro anos.

Ao final, requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, pela impossibilidade de fruição do bem, bem como indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Na contestação, as empresas rés arguiram: (i) a ilegitimidade passiva da SÍNTESE ENGENHARIA e da MARKO ENGENHARIA, por não terem participado diretamente do contrato; (ii) a inexistência de lucros cessantes, por se tratar de lote não edificado; e (iii) a não configuração de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual.

O feito tramitou regularmente, com réplica do autor e posterior saneamento, culminando na prolação da sentença.

Na sentença o juiz de 1º grau rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva das empresas rés e a prejudicial de prescrição, reconhecendo-se a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC. . Também foi reconhecida a validade da cláusula contratual que previa tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, caracterizando-se a mora das rés a partir de janeiro de 2012, após o término do prazo contratual acrescido da tolerância.

Em razão disso, as rés foram condenadas ao pagamento da multa moratória contratual em favor do comprador, julgando-se improcedente o pedido de lucros cessantes diante da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal moratória. Foi reconhecido, ainda, o dano moral em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel, fixando-se a indenização em R$ 10.000,00.

Quanto à obrigação de fazer, reconheceu-se a perda do objeto em relação à entrega do imóvel, já realizada, determinando-se apenas a entrega da documentação necessária à transferência da propriedade.

Transcrevo o dispositivo da
sentença
objurgada (ID. 33553845):

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL e, em consequência: 1) CONDENO, solidariamente, a(s) requerida(s) a pagar ao autor multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) — este último por mês de atraso —, os quais deverão incidir sobre o valor pago pelo autor/adquirente, tudo como forma de indenizar pela mora na entrega da obra, no período de janeiro/2012 até abril/2015, com correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (art. 405 do Código Civil - CC). Esse valor deverá ser apurado oportunamente pelo(a) autor(a) em cálculo aritmético, em liquidação de sentença; 2) CONDENO, solidariamente, as empresas rés a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação; 3) CONDENO as empresas demandadas na obrigação de fazer consistente em entregar ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os documentos necessários para a transferência de propriedade, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, do CPC/15. Improcedentes os demais pedidos. Assim, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. PRIC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Belém-PA, 04/03/2021. HORÁCIO DE MIRANDA LOBATO NETO. Juiz de Direito.

Inconformadas, as rés interpuseram os presentes RECURSOS DE APELAÇÃO.

A apelante SÍNTESE ENGENHARIA LTDA alega que não tem legitimidade para responder à ação, porque não contratou com o autor nem foi responsável pela venda do lote, tendo apenas prestado serviços à incorporadora.

Sustenta também a prescrição, afirmando que a pretensão indenizatória por atraso na entrega do imóvel prescreve em 3 anos, contados do inadimplemento em 2011.

No mérito, diz que não praticou ato que gere dever de indenizar e pede a reforma da sentença para ser excluída do processo, com concessão de efeito suspensivo à apelação.

As apelantes RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIA LTDA alegam, em primeiro lugar, julgamento ultra petita, porque a sentença teria afastado os lucros cessantes, mas acabou fixando juros de 1% ao mês sobre o valor pago, o que, segundo sustentam, gerou indenização além do que foi pedido.

Em segundo lugar, defendem que não há dano moral, pois o atraso na entrega do lote, por si só, não basta para indenização, sem prova concreta de abalo extraordinário.

Em terceiro lugar, sustentam que a atualização da condenação deve observar somente a Taxa Selic, em vez de IGP-M acrescido de juros de 1% ao mês.

Ao final, requerem o provimento da apelação para ajustar a condenação aos limites do pedido, excluir os danos morais e aplicar a Taxa Selic.

Contrarrazões do apelado devidamente apresentadas, pugnando pela improcedencia do recurso.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos e passo a analisá-los, conjuntamente no que couber, dada a identidade de matérias.

PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA (APELAÇÃO DA SINTESE ENGENHARIA LTDA)

A relação jurídica em análise é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, o princípio da responsabilidade solidária impõe que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondam objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC.

No mercado imobiliário, é prática comum a associação de diversas empresas (incorporadora, construtora, vendedora) para a viabilização de grandes empreendimentos. Perante o consumidor, essas empresas frequentemente se apresentam como um bloco monolítico, um grupo de parceiros que garantem o sucesso do projeto.

É nesse contexto que se aplica a Teoria da Aparência, segundo a qual não se pode penalizar o consumidor que, de boa-fé, confia na aparência externa do negócio.

No caso concreto, restou demonstrado que a logomarca da SINTESE ENGENHARIA foi ostensivamente utilizada na divulgação do empreendimento e no contrato (id.33553839), gerando no adquirente a legítima confiança de que a solidez e a expertise da referida empresa também garantiam o negócio.

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legitimidade passiva em casos análogos:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança (...). No caso, é incontroverso que o título adquirido pela autora ostenta a marca da agravante, que associou seu nome a um ambicioso projeto na área de lazer, explorando o seu prestígio e confiança perante o mercado consumidor no intuito de fazê-lo acreditar na segurança e sucesso do empreendimento. Dessa forma, é possível aferir, a partir da teoria da aparência, uma parceria entre as empresas demandadas."

(STJ - AgInt no AREsp: 989224 SP 2016/0253071-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

"Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A empresa que vendeu o terreno e figurou como 'proprietária promitente vendedora' no contrato vinculou-se diretamente ao negócio perante a consumidora, aplicando-se a Teoria da Aparência."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0036405-62.2015.8.14.0028, Relatora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Por todo o exposto, tendo a apelante se beneficiado da cadeia de consumo e se apresentado ao mercado como corresponsável pelo empreendimento, sua legitimidade passiva é inquestionável.

Rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO

A apelante suscita a ocorrência de prescrição trienal.

Sem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que, em se tratando de pretensão de reparação civil por inadimplemento contratual, como no caso de atraso na entrega de imóvel, não se aplica o prazo específico do CDC para fato do produto ou serviço, mas sim o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

Considerando que a mora das construtoras se configurou em janeiro de 2012 e a presente ação foi ajuizada em 2016, não há que se falar em prescrição.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. (...) 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.280.825/RJ, pacificou o entendimento de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002) que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de 3 (três) anos. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1934295 PE 2021/0120199-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedente. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1940540 SP 2021/0140393-0, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Rejeito, pois, a prejudicial de prescrição.

MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA DAS APELAÇÕES)

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da condenação imposta às rés em razão do significativo atraso na entrega do empreendimento imobiliário adquirido pelo apelado. As apelantes buscam a reforma da sentença para afastar a condenação à inversão da cláusula penal e ao pagamento de danos morais e aplicação da Selic como índice de correção.

Da Inversão da Cláusula Penal – Inocorrência de Julgamento Extra Petita

No caso concreto, diante da inadimplência dos demandados, o juízo de origem aplicou a cláusula penal invertida em favor do autor/apelado, com cômputo do período de janeiro de 2012 a abril de 2015, e negou o pedido de lucros cessantes em razão da impossibilidade de cumulação.

Portanto, o juiz não concedeu algo diverso do pedido, mas apenas acolheu o pleito indenizatório com fundamento jurídico distinto, aplicando a cláusula contratual como parâmetro em vez de lucros cessantes.

O entendimento está em sintonia com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.635.428/SC
(Tema 970)
, no sentido de que, "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.635.428/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado aos 22/5/2019, DJe de 25/6/2019)

Com efeito, a inversão da cláusula penal é medida que se impõe para restaurar o equilíbrio e a isonomia contratual.

O Superior Tribunal de Justiça
consolidou
essa matéria no
Tema 971
, sob o rito dos recursos repetitivos, confirmando a legalidade da inversão:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA N. 971 DO STJ. (...) 2. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (Tema n. 971 do STJ). (...) 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2025197 SP 2022/0274485-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já se manifestou pela possibilidade da inversão, como se vê no precedente desta relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.

1. Caso em exame: Apelação cível envolvendo pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais devido a atraso na entrega de imóvel. A construtora prorrogou o prazo de entrega, levando os compradores a pleitearem a rescisão contratual com devolução dos valores pagos.

2Questão em discussão:

a) Se o atraso na entrega do imóvel configura motivo suficiente para a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos.

b) Se é válida a aplicação de multa contratual em favor do comprador, inversamente à prevista no contrato apenas para inadimplência do consumidor.

c) A legitimidade da condenação em danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

d) A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.

3. Razões de decidir:

4 a) O atraso na entrega da obra por parte da construtora justifica a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, conforme jurisprudência do STJ.

5. b) É possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor em casos de inadimplemento da construtora.

6 c) O dano moral é configurado pelo atraso significativo na entrega do imóvel, ultrapassando mero dissabor, sendo devida a indenização.

d) A correção monetária deve ser calculada pela taxa SELIC, em conformidade com o REsp 1.795.982.

7. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para aplicar a taxa SELIC na correção monetária dos valores a serem devolvidos. Mantida a condenação em danos morais e a inversão da cláusula penal em desfavor da construtora.

Tese de julgamento: "Nos casos de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, é cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas para o consumidor, em desfavor da construtora, com a devida devolução integral dos valores pagos e aplicação de correção monetária pela taxa SELIC. Ademais, o atraso significativo na entrega do imóvel justifica a condenação em danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 35, III; CC, art. 475; REsp 1.795.982.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0110228-26.2015.8.14.0301, Relatora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a manutenção da condenação pela inversão da cláusula penal, com seu cálculo incidindo sobre o valor atualizado do imóvel, é medida que se impõe.

Quanto aos consectários legais, a atualização do valor de cada parcela mensal da multa deve seguir o novo regime do art. 406 do Código Civil (com a redação da Lei nº 14.905/2024).

Assim, por se tratar de obrigação com vencimento certo a cada mês de atraso (mora ex re), incidirá exclusivamente a Taxa Selic integral sobre cada prestação mensal, a contar do respectivo vencimento (art. 397 do CC), sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros.

Da Configuração do Dano Moral

A tese das apelantes de que o atraso configurou mero dissabor não se sustenta diante da magnitude dos fatos.

Uma espera de quase quatro anos frustra planos de vida, gera insegurança e impõe um desgaste emocional que transcende, em muito, o mero aborrecimento. A conduta das apelantes submeteu o consumidor a um longo período de incerteza sobre um investimento de grande vulto, o que configura, sem dúvida, um abalo moral passível de compensação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1[...]. 3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual. 4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ. 5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo que entendo devida tal parcela. 6) Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo que concluo pela redução do quantum arbitrado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA – APC 2020.02616514-47. Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 18/11/202. Publicado em 18/11/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONDOMÍNIO. ATRASO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS E SUPERIOR A DOIS ANOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) IV – Atraso de mais de dois anos além do prazo contratual máximo evidencia inadimplemento contratual relevante e enseja compensação por dano moral, ante a frustração de legítimas expectativas do consumidor. V – Valor da indenização fixado em R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, à luz da jurisprudência deste Tribunal. VI - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005994-77.2018.8.14.0045, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Mantém-se, assim, a condenação por danos morais e o quanto indenizatório por estar dentro dos parâmetros fixados por este E. tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Tratando-se de relação contratual a atualização a atualização observará o art. 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024. Incidirão juros de mora calculados pela diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (art. 406, §1º, CC), a contar da citação (art. 405, CC) até a data deste arbitramento. A partir desta decisão (Súmula 362/STJ), a atualização do montante dar-se-á exclusivamente pela Taxa Selic integral, que já compreende juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice ou encargo.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM RELAÇÃO OS DANOS MATERIAS E MORAIS

Apesar de rejeitados os pedidos principais das apelações, a matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária deve ser reformada para alinhar à legislação superveniente e à jurisprudência consolidada, o que justifica o provimento parcial dos recursos apenas neste ponto.

A Lei nº 14.905/2024 alterou a sistemática de atualização de débitos judiciais, disciplinando a aplicação da Taxa Selic prevista no art. 406 do Código Civil para as obrigações civis.

A questão foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, resultando na fixação da seguinte tese no Tema 1.368/STJ:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil , por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Tal entendimento, firmado pela Corte Especial, consolidou que a Taxa SELIC tem caráter híbrido, abrangendo simultaneamente correção monetária e juros de mora, o que veda a cumulação com outros índices (como INPC ou IPCA) ou taxas mensais de 1%.

Nesse sentido o C.STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, em ação indenizatória por danos morais e materiais, discutiu atraso na entrega de imóvel adquirido na planta vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. O acórdão recorrido reconheceu a mora da construtora desde 20/7/2016 até a efetiva entrega das chaves em 31/7/2018, mas afastou a condenação por danos morais, entendendo que o descumprimento contratual não desbordou o mero aborrecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso excessivo na entrega de imóvel adquirido na planta, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, configura dano moral indenizável, considerando o período de mora superior a 24 meses. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O dano moral, em regra, não decorre automaticamente do descumprimento contratual, sendo necessário demonstrar circunstâncias específicas que configurem lesão a direitos da personalidade. 4. O atraso na entrega do imóvel, que superou o prazo de tolerância de 180 dias e alcançou um período de mora de 24 meses, ultrapassa o mero dissabor tolerável, configurando situação excepcional que justifica a compensação por danos morais. 5. A expectativa legítima gerada pela aquisição da casa própria e a frustração decorrente de atraso excessivo na entrega do imóvel são fatores que podem justificar a indenização por danos morais. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional ao abalo sofrido, considerando as circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVORecurso especial provido para condenar o recorrido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, corrigidos pela taxa SELIC.

(STJ - REsp: 00000000000002181490 SC 2024/0424610-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/02/2026)

Nesse sentido já decidi em caso semelhante envolvendo atraso de obra:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.

1. Caso em exame: Apelação cível envolvendo pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais devido a atraso na entrega de imóvel. A construtora prorrogou o prazo de entrega, levando os compradores a pleitearem a rescisão contratual com devolução dos valores pagos.

2.Questão em discussão:

a) Se o atraso na entrega do imóvel configura motivo suficiente para a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos.

b) Se é válida a aplicação de multa contratual em favor do comprador, inversamente à prevista no contrato apenas para inadimplência do consumidor.

c) A legitimidade da condenação em danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

d) A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.

3Razões de decidir:

4 a) O atraso na entrega da obra por parte da construtora justifica a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, conforme jurisprudência do STJ.

5. b) É possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor em casos de inadimplemento da construtora.

6. c) O dano moral é configurado pelo atraso significativo na entrega do imóvel, ultrapassando mero dissabor, sendo devida a indenização.

d) A correção monetária deve ser calculada pela taxa SELIC, em conformidade com o REsp 1.795.982.

7. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para aplicar a taxa SELIC na correção monetária dos valores a serem devolvidos. Mantida a condenação em danos morais e a inversão da cláusula penal em desfavor da construtora.

Tese de julgamento: "Nos casos de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, é cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas para o consumidor, em desfavor da construtora, com a devida devolução integral dos valores pagos e aplicação de correção monetária pela taxa SELIC. Ademais, o atraso significativo na entrega do imóvel justifica a condenação em danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 35, III; CC, art. 475; REsp 1.795.982.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: PROCESSO: 0110228-26.2015.8.14.0301, Relatora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Deste modo, a atualização será de acordo com a taxa Selic, observado as disposições do artigo 406 do código civil, atualizado pela Lei nº 14.905/2024, e conforma já contas nos tópicos referente aos danos morais e inversão da cláusula penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos por SINTESE ENGENHARIA LTDA e por RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIA LTDA, e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para, reformando em parte a sentença proferida e determinar que a atualização de todos os valores da condenação — cláusula penal moratória invertida e indenização por danos morais — observe a sistemática do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação supra, a saber:

a) quanto à cláusula penal moratória invertida: incidência da Taxa Selic integral sobre cada prestação mensal, a contar do respectivo vencimento, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios;

b) quanto aos danos morais: o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observará o art. 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024. Incidirão juros de mora calculados pela diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (art. 406, §1º, CC), a contar da citação (art. 405, CC) até a data deste arbitramento. A partir desta decisão (Súmula 362/STJ), a atualização do montante dar-se-á exclusivamente pela Taxa Selic integral, que já compreende juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice ou encargo.

No mais, MANTENHO integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto: (i) à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Síntese Engenharia Ltda; (ii) à rejeição da prejudicial de prescrição; (iii) à inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor; (iv) à condenação solidária por danos morais; e (v) à obrigação de fazer relativa à entrega da documentação para transferência da propriedade.

Considerando que o provimento parcial dos recursos se deu em parte mínima do pedido, limitado à mera readequação dos consectários legais, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, mantendo-se a responsabilidade integral das apelantes pelos ônus sucumbenciais fixados na origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso parcialmente provido, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059/STJ) no sentido de que a majoração recursal pressupõe o desprovimento integral do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026